Tribunal: TCU
Processo: 029.137/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto pela embargante em face de deliberação que lhe aplicou multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pelo Sr. Florentino de Araújo Cardoso Filho em face do Acórdão 2148/2021-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2846/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, mediante o qual este Tribunal aplicou, individualmente, ao ora recorrente e a outros responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes e aos interessados.